Tribunal: TJDFT
Processo: 0706503-80.2021.8.07.0004
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. LESÃO CORPORAL LEVE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, e substituiu a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos.
2. Audiência Preliminar com oferta de ofertada transação penal (ID 81776384). O benefício foi prorrogado nos IDs 81776393 e 81776404 e, posteriormente revogado no ID 81776452.
3. Narra a denúncia que: no dia 16 de fevereiro de 2021, às 15h30, na Kitnet com frente para o estacionamento, na Praça 01, Bloco C, Lote 10, Setor Sul, Gama/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, ofendeu a integridade corporal de DOMINGOS TORRES DE ARAUJO, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito de ID: 94817909. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, após um acordo entre os envolvidos, o denunciado iria se retirar do imóvel alugado por DOMINGOS, pois não realizou os pagamentos previstos. A vítima então se dirigiu ao imóvel, momento em que o denunciado após afirmar que não sairia do local, avançou contra DOMINGOS, o empurrou e chutou, causando-lhe lesões no cotovelo e joelho direito (cf. laudo de ID: 94817909). As agressões apenas cessaram quando um vizinho segurou o denunciado e a vítima correu para a rua a fim de não ser mais agredida. (ID 81776457).
Na audiência de instrução e julgamento, a denúncia foi recebida e o Apelante foi reputado revel; na mesma oportunidade, procedeu-se à inquirição da vítima e as partes apresentaram sua derradeiras alegações (ID 81776484).
4. Sentença condenatória proferida no ID 81776490. Edital de intimação acostado no ID 81776513.
5. Recurso de Apelação interposto no ID 81776518. Nas razões, o Apelante pugnou pela absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP, asseverando que não foram inquiridas testemunhas presenciais que poderiam esclarecer a dinâmica do evento, e a divergência existente entre as versões do fato apresentadas pela vítima na fase administrativa e na audiência de instrução. Destacou que o laudo pericial não esclareceu se os chutes desferidos pelo Apelante provocaram o aparecimento das lesões detectadas na vítima. Ao final, pugnou pela aplicação da Teoria da Perda de uma Chance Probatória.
6. Contrarrazões do Ministério Público no ID 81776520. No parecer Ministerial do Segundo Grau foi reiterado o pedido de não provimento do recurso (ID 82470001).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. As questões em discussão estão restritas a averiguar se há elementos de prova suficientes para sustentar o decreto condenatório; e se a não inquirição de testemunhas oculares do fato seria fator determinante para a aplicação da Teoria da Perda de uma Chance Probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Constata-se que a prova produzida na instrução processual demonstrou, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito descrito na denúncia. Vale destacar que os depoimentos da vítima colhidos na fase administrativa e em Juízo embora não sejam idênticos, ainda assim não deixam margem de dúvidas acerca da materialidade a autoria delitiva. A vítima, em juízo, confirmou que foi agredido pelo réu e que o motivo seria a desavença quanto à locação do imóvel de propriedade do ofendido. (ID 81776486). Na ocasião, a vítima destaca com precisão a dinâmica dos fatos (agressões) que provocaram as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 81776359). Por fim, registro que a ausência da oitiva das testemunhas que presenciaram o evento não induz à conclusão de que o caso se amolda às hipóteses que recomendam a aplicação da Teoria da Perda de uma Chance Probatória, considerando a suficiência dos elementos de prova coligidos na instrução processual. Precedente: 2091588.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e desprovida.